Tribunal: TJPA
Processo: 0006482-54.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006482-54.2016.8.14.0028

APELANTE: HEBER MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDAO Nº.

APELAÇAO CRIMINAL – N.º
0006482-54.2013.814.0028
.

APELANTE:
HEBER MARTINS
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DA LEI Nº. 9503/97 – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SÚMULA 146 DO STJ – RECURSO PROVIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Assiste razão ao apelante.

Analisando os presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

O fato ocorreu em 01 dezembro de 2013, a denúncia foi recebida em 28.04.2016. A sentença fora prolatada em 13.12.2019. Portanto, a sentença fora prolatada 03 anos, 07 meses e 15 dias após o recebimento da denúncia.

O art. 109, VI do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em
03 (quatro) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

In casu,
a pena aplicada ao apelante foi de 06 meses de detenção e 10 dias-multa. Portanto, a pena prescreve em 03 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa.

Vide Súmula 146 STF: “
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
.”

Desta forma, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.

Conforme demostrado, no presente caso, quando a sentença condenatória foi prolatada, já havia transcorrido mais de 03 anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade da apelante, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, §1º todos do CP.

Assim acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e julgar procedente para acolher a preliminar de prescrição
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL – N.º
0006482-54.2013.814.0028
.

APELANTE:
HEBER MARTINS
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

HEBER MARTINS
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, que condenou a apelante a pena de
06 meses de detenção e 10 dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime descrito no art. 306 lei nº. 9503/97. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito, consubstanciada em 180 horas de prestação de serviços à comunidade, correspondente a uma hora por dia de condenação ou que exerça atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito. Além da proibição de obter/suspensão da CNH, pelo prazo de 6 meses.

Narra a peça acusatória que no dia 01.12.2013, próximo ao estabelecimento “CUPU Night”, em Marabá, o apelante HEBER MARTINS foi preso em flagrante delito, conduzindo um veículo Honda, placa OTJ – 0111, em via pública, sob efeito de álcool, estado com concentração de 1.00 mg/l de álcool no sangue, em desacordo com as determinações legais.

Informa que no dia e hora mencionados, uma equipe da polícia militar em ação conjunta com o DETRAN, guarda municipal, PRF, na operação trânsito sem álcool, parou o veículo do apelante e constatou que o mesmo apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo submetido ao teste do bafômetro que atestou a concentração de 1.00mg/l de álcool no sangue.

O Ministério Público, entendendo pela presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 306 da lei nº. 9503/97.

A denúncia foi recebida em 28.04.2016, conforme se verifica ID 5782441.

O processo seguiu seu tramite, tendo sido proferida sentença condenatória, ID 5782455, em 13.12.2019, na qual o réu foi condenado a pena final e definitiva de 06 meses de detenção e 10 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 306 da lei nº. 9503/97.

Inconformado com a decisão condenatória, o apelante, através da Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, tendo apresentado as razões recursais, ID 5782458, aduzindo, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 109, VI do CPB, declarando extinta a punibilidade do apelante. No mérito, pugna pela dispensa da pena de multa e redução ao mínimo legal do prazo de suspensão ou proibição de obtenção da CNH.

O Ministério Público, em contrarrazões, ID 5782459, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A Procuradoria de Justiça, ID 7125005, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇAO CRIMINAL – N.º
0006482-54.2013.814.0028
.

APELANTE:
HEBER MARTINS
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Preliminar.

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Observo que assiste razão ao apelante.

Analisando os presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Assim vejamos. O fato ocorreu em 01 dezembro de 2013, a denúncia foi recebida em 28.04.2016. A sentença fora prolatada em 13.12.2019.

Portanto, a sentença fora prolatada 03 anos, 07 meses e 15 dias após o recebimento da denúncia.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

O art. 109, VI do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em
03 (quatro) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

In casu,
a pena aplicada ao apelante foi de 06 meses de detenção e 10 dias-multa. Portanto, a pena prescreve em 03 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa.

Vide Súmula 146 STF: “
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
.”

Desta forma, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.

Conforme demostrado, no presente caso, quando a sentença condenatória foi prolatada, já havia transcorrido mais de 03 anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.

Corroborando tal entendimento segue manifestação do STF:

STF:
“Exsurgindo lapso temporal entre o recebimento da denúncia e o provimento condenatório superior ao previsto em lei, isto tendo em conta a pena concretizada, impõe-se seja pronunciada a prescrição da pretensão punitiva do Estado - Art. 110, § 1º, do CP.”
(RT 727/419).

Segue entendimento jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

Relator:
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO

Seção:
CRIMINAL

Ementa/Decisão:

EMENTA: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. O apelante foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte Ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) ...
Ver ementa completa
dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Com efeito, a pena privativa de liberdade não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal. Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal, haja vista que a pena aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão. Nota-se que transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 18/06/2008, à fl. 37, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, em 18/11/2014, às fl. 94/96, conforme art. 117, inciso IV, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Data de Julgamento:
12/01/2016.
Data de Publicação:
14/01/2016.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade da apelante, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, §1º todos do CP.

Assim acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto,

julgo procedente o recurso de apelação, para acolher a preliminar de prescrição e declarar extinta a punibilidade da apelante, nos termos do voto.

É como voto.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021